Tribunal: CARF
Processo: 10920.004932/2009-40
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EDELI PEREIRA BESSA
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-06-03

Inteiro teor:
CSRF-T1
CSRF-T1 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10920.004932/2009-40 Recurso
Recurso
Especial do Contribuinte Acórdão no
Acórdão no
9101-006.970 – CSRF / 1a Turma Sessão de
Sessão de
8 de maio de 2024 Recorrente
Recorrente
COMERCIAL EUROPEIA DO BRASIL LTDA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2005, 2006
RECURSO ESPECIAL. CONHECIMENTO.
APRECIAÇÃO DE OFÍCIO DE EXIGÊNCIA DE PENALIDADE.
MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. CONTEXTOS FÁTICOS E JURÍDICOS
DIFERENTES. DIVERGÊNCIA NÃO CARACTERIZADA. Não se conhece
de recurso especial cujo acórdão apresentado para demonstrar a divergência
evidencia decisão em contexto fático e legislativo distinto, exonerando
integralmente multa de ofício isolada aplicada concomitantemente com a multa
de ofício em período anterior a 2007, mas na apreciação de defesa que buscava
a redução da base de cálculo de tais penalidades, distintamente do acórdão
recorrido no qual não houve qualquer questionamento específico acerca das
penalidades aplicadas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado – Presidente em exercício.

(documento assinado digitalmente)
Edeli Pereira Bessa - Relatora.

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Luis
Henrique Marotti Toselli, Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic, Guilherme Adolfo
dos Santos Mendes, Heldo Jorge dos Santos Pereira Júnior e Luiz Tadeu Matosinho Machado
(Presidente em exercício). Ausentes os conselheiros Jandir José Dalle Lucca e Fernando Brasil
de Oliveira Pinto.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10920.004932/2009-40
Fl. 1113
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-006.970 - CSRF/1a Turma
Processo no 10920.004932/2009-40

Relatório
Trata-se de recurso especial interposto por COMERCIAL EUROPEIA DO
BRASIL LTDA ("Contribuinte") em face da decisão proferida no Acórdão no 1302-005.889, na
sessão de 21 de outubro de 2021, no qual, por unanimidade de votos, foi negado provimento ao
recurso voluntário.
A decisão recorrida está assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2005, 2006, 2007
OMISSÃO DE RECEITA. DEPÓSITOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA.
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA CLANDESTINA. OPERAÇÃO DEFLAGRADA
PELA POLÍCIA FEDERAL
Tratando-se de operação deflagrada pela Policia Federal, que concluiu pela prática de
remessa de valores ao exterior por meio de instituição financeira clandestina (operação
"ouro verde"), é ônus da autuada comprovar que os valores depositados não são de sua
titularidade. Caso em que a recorrente alega que os valores decorrem do pagamento de
comissões a seu representante em operações de exportação, mas não prova o vínculo de
tais despesas com os depósitos. Conjunto de provas indiciárias oriunda de investigação
policial, combinada com as apresentadas no curso do procedimento fiscal, que atestam
omissão de receita e o seu não oferecimento à tributação.
O litígio decorreu de lançamentos dos tributos incidentes sobre o lucro apurados
nos anos-calendário 2005 a 2006 a partir da constatação de receitas omitidas em face de
depósitos de origem não comprovada associados a operações de exportação, com acréscimo de
multa qualificada e exigência de multa isolada por falta de recolhimento de estimativas. A
autoridade julgadora de 1a instância manteve integralmente a exigência (e-fls. 884/892). O
Colegiado a quo, por sua vez, negou provimento ao recurso voluntário (e-fls. 948/955).
Cientificada em 02/12/2021 (e-fls. 969), a Contribuinte interpôs recurso especial
em 17/12/2021 (e-fls. 971/1038) no qual arguiu divergências parcialmente admitidas no
despacho de exame de admissibilidade de e-fls. 1052/1063, do qual se extrai:
A recorrente tomou ciência do acórdão em 02/12/2021 (conforme termo de fl. 969), e
interpôs o recurso especial de divergência em 17/12/2021 (conforme termos de fls. 971-
972), portanto, tempestivamente (art. 68 do Anexo II do Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF).
A recorrente instruiu o recurso com a cópia integral dos paradigmas que menciona em
sua exposição, os quais são oriundos de colegiados distintos daquele que proferiu o
acórdão recorrido, e não foram posteriormente reformado, atendendo, assim, aos
requisitos regimentais extrínsecos. Trata-se dos acórdãos no 2402-010.128, no 2201-
009.363 e no 1402-00.236.
[...]
1a Divergência: “Ônus da prova e dever fiscal de investigação no lançamento”
[...]
Diante da substancial dessemelhança entre os casos, portanto, justamente nos aspectos
essenciais para o alcance das respectivas conclusões alcançadas, em cada caso, não
restou configurada a divergência jurisprudencial alegada. Situações fáticas
dessemelhantes podem conduzir a conclusões diferentes, sem que isso caracterize
dissídio jurisprudencial passível de ser resolvido mediante o recurso especial de
divergência.
2a Divergência: “Necessidade de análise de todos os argumentos de defesa”
Fl. 1114
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-006.970 - CSRF/1a Turma
Processo no 10920.004932/2009-40

[...]
Portanto, seja em face da ausência de similitude fática entre os casos, seja em face da
falsa premissa da qual parte a recorrente para a demonstração da divergência alegada,
não deve ter seguimento o recurso, com relação a este ponto.
3a Divergência: “Juridicidade da apreciação ex officio da cominação concomitante de
multas de ofício e isolada”
Neste caso, a recorrente demonstrou, com sucesso, a similitude fática e jurídica do caso
paradigmático (acórdão no 1402-000.236) com o caso dos presentes autos, bem como a
divergência jurisprudencial alegada.
De fato.
Enquanto o acórdão recorrido afirmou expressamente que “deixo de apreciar a
imposição das multas por não fazer parte da controvérsia, eis que a recorrente não
impugnou tais pontos”. (o relatório do acórdão esclarece que “ao valor do principal
foram acrescidas multa isolada de 50%, pelo não recolhimento mensal de estimativa,
[...] e multa qualificada de 150%, [...]”), o acórdão paradigmático, por sua vez,
consignou que “as matérias de ordem pública podem ser suscitada pelo colegiado e
apreciada de ofício, [...] entre elas a multa de ofício isolada por falta de recolhimento
do tributo por estimativa, que foi lançada em concomitância com a multa de ofício
proporcional sobre o tributo devido no ano-calendário”.
Deve ter seguimento o recurso, portanto, com relação a este ponto (“apreciação ex
officio da cominação concomitante de multas de ofício e isolada”).
[...] (destaques do original)
Cientificada da admissibilidade parcial em 11/11/2022, a Contribuinte não
apresentou agravo.
Aduz a Contribuinte, na parte admitida de seu recurso especial, que há
divergência jurisprudencial neste ponto porque:
C – Da divergência de jurisprudência quanto à juridicidade da apreciação ex officio da
cominação concomitante de multas de ofício e isolada
19. De um último viés, em que pese clarividente a cobrança concomitante de multas de
ofício qualificada proporcional à IRPJ e CSLL e isolada por não pagamento de
estimativas mensais deste tributo, o v. acórdão recorrido afirmou expressamente ter
constatado a imposição ilícita de penalidade e optado por não analisa-la ao argumento
de que “deixo de apreciar a imposição das multas por não fazer parte da controvérsia,
eis que a recorrente não impugnou tais pontos”.
20. Renovadas as vênias, a questão constatada e não apreciada compõe o rol de
controvérsias repetitivas na relação jurídico-tributária já decidida em desfavor do Fisco
em caráter definitivo na jurisprudência deste C. Conselho Administrativo, como ilustra
a Súmula CARF no 1051, o que impunha, de modo distinto do entendimento firmado na
origem, a apreciação e julgamento ex officio da matéria para limitar a punição
administrativa às lindes legais.
21. Por consectário lógico, o silêncio da impugnação e do recurso voluntário a respeito
da matéria era eloquente e pressupunha que este C. Conselho Administrativo, fiel à sua
jurisprudência consolidada, apreciá-la-ia como matéria de ordem pública, cognoscível
ex officio e em qualquer grau de jurisdição, em linha com o v. Acórdão no 1402-00.236,
ora invocado a título de paradigma [e colacionado na íntegra, na dicção do art. 67, §§
9o e 10, do RICARF], in litteris:
Acórdão Paradigma no 3: Acórdão no 1402-00.236

1 Súmula CARF no 105: A multa isolada por falta de recolhimento de estimativas, lançada com fundamento no art.
44 § 1o, inciso IV da Lei no 9.430, de 1996, não pode ser exigida ao mesmo tempo da multa de ofício por falta de
pagamento de IRPJ e CSLL apurado no ajuste anual, devendo subsistir a multa de ofício.
Fl. 1115
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-006.970 - CSRF/1a Turma
Processo no 10920.004932/2009-40

“ASSUNTO: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica – IRPJ
Ano-calendário: 1998, 1999, 2000, 2001, 2002
PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO. FATURAMENTO DE MEDIÇÃO
DOS SERVIÇOS. PAGAMENTO. RECEITA. Considera-se, no mês do faturamento da
medição dos serviços executados para pessoa jurídica de direito público, o valor deste
como receita, se comprovado que o contribuinte o recebeu dentro do próprio mês.
COMPENSAÇÃO DE PREJUÍZOS FISCAIS DE PERÍODOS ANTERIORES ATÉ O
LIMITE DE 30% DO LUCRO REAL. Ao reconstituir o lucro real em procedimento de
ofício, cumpre a fiscalização aproveitar todo o prejuízo fiscal de períodos anteriores
regularmente apurado e declarado, pois, do contrário estará apenando indevidamente o
contribuinte.
MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. APLICAÇÃO DA MULTA DE PENALIDADE.
APRECIAÇÃO DE OFÍCIO. As matérias de ordem pública podem ser suscitada
pelo colegiado e apreciada de ofício, ou seja, mesmo que não tenha sido objeto do
recurso voluntário. Isso se aplica à exigência de penalidades, entre elas a multa de
ofício isolada por falta de recolhimento do tributo por estimativa, que foi lançada
em concomitância com a multa de ofício proporcional sobre o tributo devido no
ano-calendário2”. (grifado agora)
22. Entretanto, adotada postura de self restraint demasiada no v. acórdão recorrido, a
divergência jurisprudencial é flagrante, na medida em que, em circunstâncias idênticas
(silêncio da defesa do contribuinte a respeito da ilegal cobrança concomitante de multas
de ofício proporcional e multa isolada por não recolhimento de estimativas), o r. aresto
combatido afirmou incidir preclusão a obstar a cognição da matéria, enquanto, no v.
Acórdão Paradigma no 3, o C. Conselho Administrativo averbou enfaticamente a
viabilidade de conhecê-la ex officio, in verbis:
Acórdão Paradigma no 3: Acórdão no 1402-00.236
“Voto do Conselheiro Relator
Resta então aqui decidir se exigência da multa de ofício proporcional
concomitantemente com a multa isolada por falta de recolhimento de estimativa, sobre
essa mesma base de cálculo, seria matéria de ordem pública, passível de apreciação de
ofício.
Entendo que sim. A rigor, as aplicações de penalidades são matérias de ordem pública,
pois, o Estado não tem interesse em punir indevidamente os administrados3”.
23. Nesta toada, considerando que os v. acórdãos paradigma e paragonado partiram de
circunstâncias fáticas idênticas e da interpretação do mesmo bloco de juridicidade (arts.
15 e 485, § 3o, do CPC) para alcançar conclusões inconciliáveis, o apelo nobre é
admissível por esta linha para consagrar os dogmas da estabilidade, integridade e
coerência da jurisprudência ao admitir e prover o recurso especial para reformar o v.
acórdão recorrido e conhecer ex officio da matéria na instância superior ou, quando
menos, anulá-lo e remetê-lo à origem para as providências de estilo. (destaques do
original)
No mérito da divergência admitida, a Contribuinte argumenta que:
40. Para além dos vícios procedimentais supra, o v. acórdão recorrido ainda incorreu em
um terceiro error in procedendo de aguda repercussão jurídica, qual seja, a constatação
e silêncio indevido a respeito de matéria de ordem pública não arguida expressamente
nas manifestações defensórias da contribuinte, ainda cognoscível a quaisquer tempo e
grau de jurisdição, qual seja, “a imposição das multas”, não analisadas por “a
impugnante não impugnou tais pontos”.

2 CARF, 4a Câmara, 2a Turma Ordinária, Acórdão no 1402-236, Processo Administrativo no 11618.003428/2003-23,
julg. em 03/08/2010, pub. no DOU 04/11/2011, disp. in www.carf.fazenda.gov.br
3 CARF, 4a Câmara, 2a Turma Ordinária, Acórdão no 1402-236, Processo Administrativo no 11618.003428/2003-23,
julg. em 03/08/2010, pub. no DOU 04/11/2011, disp. in www.carf.fazenda.gov.br
Fl. 1116
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-006.970 - CSRF/1a Turma
Processo no 10920.004932/2009-40

41. Com todas as vênias de estilo, o v. acórdão recorrido é merecedor de reprimendas no
ponto. Isto é, em sentido diametralmente oposto ao entendimento lá asseverado, a
jurisprudência deste C. Conselho Administrativo há muito se firmou no sentido de que a
ilegalidade da aplicação concomitante de multa de ofício proporcional e multa isolada
por estimativas supostamente não recolhidas em virtude da absorção da conduta
apenada na primeira pela segunda, em violação ao postulado da consunção, é matéria de
ordem pública cognoscível ex officio, in verbis:
[...]
42. A caracterização da quaestio iuris na categoria das matérias de ordem pública, aliás,
dá-se por consequência da ausência de interesse do Estado na cominação de penalidade
superior à legalmente prevista, motivo pelo incide na espécie o regime jurídico
subsidiário e supletivo correspondente da legislação processual civil para autorizar e
determinar que a autoridade julgadora conheça-a ex officio em quaisquer tempo e grau
de jurisdição (arts. 15 e 485, § 3o, do CPC4), verbis:
[...]
43. Forte nesta premissa, a empresa está convicta de que a melhor exegese das normas
jurídicas em apreço conduz à conclusão de que, apesar do error in procedendo cometido
na instância ordinária, é viável a cognição ex officio do argumento de ilegalidade da
cominação concomitante das multas de ofício e isolada nos lançamentos de ofício
impugnados, posto que em contradição, inclusive, com jurisprudência sumulada deste
C. Conselho Administrativo.
44. Com efeito, a jurisprudência E. CARF – influenciada por construção dogmático-
jurisprudencial inaugurada no Acórdão no 105-141.49815 – há muito se firmou na
direção de que é ilegal cominar concomitante as penalidades previstas no art. 44, I, II e
§ 1o, da Lei no 9.430/96, posto que eventual não pagamento de estimativas é ato
preparatório do conjecturado inadimplemento de períodos superiores, conduta mais
gravosa e objetivada por penalidade mais severa que se conclui absorver a primeira por
influência do princípio da consunção.
45. Cristalizada na Súmula CARF no 105 [A multa isolada por falta de recolhimento de
estimativas, lançada com fundamento no art. 44, § 1o, inciso V da Lei no 9.430, de 1996,
não pode ser exigida ao mesmo tempo da multa de ofício por falta de pagamento de
IRPJ e CSLL apurado no ajuste anual, devendo subsistir a multa de ofício], a linha de
raciocínio supra é aplicada em caráter vinculante pelos órgãos judicantes deste E.

4 Código de Processo Civil:
Art. 15.
Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: (...)
IV – verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo;
§ 3o O juiz conhecerá de ofício da matéria constante dos incisos IV, V, VI e IX, em qualquer tempo e grau de
jurisdição, enquanto não ocorrer o trânsito em julgado. (...)
5 Acórdão no 105-141.498 – Processo Administrativo no 13629.00092/2003-04
“Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica – IRPJ
Exercício: 1999, 2000, 2001, 2002, 2003
Ementa: APLICAÇÃO CONCOMITANTE DE MULTA DE OFÍCIO E MULTA ISOLADA NA ESTIMATIVA –
Incabível a aplicação concomitante de multa isolada por falta de recolhimento de estimativas no curso do período de
apuração e de ofício pela falta de pagamento de tributo apurado no balanço. A infração relativa ao não recolhimento
da estimativa mensal caracteriza etapa preparatória do ato de reduzir o imposto no final do ano. Pelo critério da
consunção, a primeira conduta é meio de execução da segunda. O bem jurídico mais importante é sem dúvida a
efetivação da arrecadação tributária, atendida pelo recolhimento do tributo apurado ao fim do ano-calendário, e o
bem jurídico de relevância secundária é a antecipação do fluxo e de caixa do governo, representada pelo dever de
antecipar essa mesma arrecadação. Recurso especial negado”
CSRF, 1a Turma, Acórdão no 01-05.838, Recurso Especial no Processo Administrativo no 13629.000292/2003-04,
Rel. Cons. Marcos Vinícius Neder de Lima, julg. em 15/04/2008, disp. in www.carf.fazenda.gov.br
Fl. 1117
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-006.970 - CSRF/1a Turma
Processo no 10920.004932/2009-40

Conselho Administrativo mesmo após as alterações legislativas da MP 351/2007, na
esteira do art. 72, do RICARF6, in verbis:
Acórdão no 9101-005.695 – Processo Administrativo no 10882.721552/2017-71:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2014
CONCOMITÂNCIA DE MULTA ISOLADA COM MULTA DE OFÍCIO. DUPLA
PENALIZAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
ALTERAÇÃO
LEGISLATIVA.
SUBSISTÊNCIA DO EXCESSO SANCIONATÓRIO. MATÉRIA TRATADA NOS
PRECEDENTES DA SÚMULA CARF No 105. ADOÇÃO E APLICAÇÃO DO
COROLÁRIO DA CONSUNÇÃO.
Não é cabível a imposição de multa isolada, referente a estimativas mensais, quando, no
mesmo lançamento de ofício, já é aplicada a multa de ofício.
É certo que o cerne decisório dos Acórdãos que erigiram a Súmula CARF no 105 foi
precisamente o reconhecimento da ilegitimidade da dinâmica da saturação punitiva
percebida pela coexistência de duas penalidades sobre a mesma exação tributária.
O instituto da consunção (ou da absorção) deve ser observado, não podendo, assim, ser
aplicada penalidade pela violação do dever de antecipar o valor de um determinado
tributo concomitantemente com outra pena, imposta pela falta ou insuficiência de
recolhimento desse mesmo tributo, verificada após a sua apuração definitiva e
vencimento7”.
Acórdão no 1301-005.681 – Processo Administrativo no 19515.720422/2012-75:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
PRELIMINARES DE NULIDADE.
Não há que se falar em nulidade do lançamento quando o auto de infração atende aos
comandos legais e, especialmente, aqueles previstos no Decreto 70.235/72.
FALTA DE RECOLHIMENTO DE ESTIMATIVAS MENSAIS.MULTA ISOLADA.
CONCOMITÂNCIA COM MULTA DE OFÍCIO. SÚMULA CARF 105. ALCANCE.
A Súmula CARF 105, que anuncia que a multa isolada por falta de recolhimento de
estimativas, lançada com fundamento no artigo 44, § 1o, IV, da Lei 9.430/96, não pode
ser exigida ao mesmo tempo da multa de ofício por falta de pagamento de IRPJ e CSLL,
apurados no ajuste anual, devendo subsistir a multa de ofício.
Em que pese o entendimento sumulado ter sido construído antes da alteração promovida
pela MP 351/2007, sua aplicação deve alcançar os casos em que a exigência tenha sido
formalizada já com o percentual reduzido de 50%.
MULTA DE OFÍCIO. EFEITO CONFISCATÓRIO. ESFERA ADMINISTRATIVA.
IMPOSSIBILIDADE.
No processo administrativo fiscal é vedado o exame do caráter confiscatório da multa,
por implicar a realização de controle de constitucionalidade, que foge à competência do
CARF, conforme entendimento consagrado na Súmula CARF no 2.
Recurso Voluntário conhecido e parcialmente provido8”.

6 Regimento Interno do CARF:
Art. 72. As decisões reiteradas e uniformes do CARF serão consubstanciadas em súmula de observância obrigatória
pelos membros do CARF. (...)
7 CSRF, 1a Turma, Acórdão no 9101-005.695, Processo Administrativo no 10882.721552/2017-71, Cons. Rel. Luiz
Tadeu Matosinho Machado, Red. Desig. Caio Cesar Nader Quintella, julg. em 13/08/2021, disp. in
www.carf.fazenda.gov.br
8 CARF, 1a Seção de Julgamento, 3a Câmara, 1a Turma Ordinária, Acórdão no 1301-005.681, Processo
Administrativo no 19515.720422/2012-75, Rel. Cons. Lucas Esteves Borges, julg. em 15/09/2021, disp. in
www.carf.fazenda.gov.br
Fl. 1118
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-006.970 - CSRF/1a Turma
Processo no 10920.004932/2009-40

46. Por corolário, a empresa está convicta de que o vício no julgamento configura, em
adição a error in procedendo, essencial error in iudicando apto a ensejar a cognição ex
officio e provimento do recurso especial para reformar o v. acórdão recorrido e
desconstituir, desde já, o lançamento de ofício – e respectivo “crédito” tributário – de
multa isolada por suposto não recolhimento de estimativa, cumulada indevidamente
com multa de ofício proporcional ao tributo.
47. Não obstante, na remota hipótese em que este C. Conselho não compreenda por
conhecer o ponto tout court, admitida apenas por amor ao debate, então será o caso de
reconhecer, em caráter sucessivo, o error in procedendo incorrido na negativa de
cognição ex officio mesmo após sinalização de que a autoridade julgadora vislumbrou o
vício material do lançamento no julgamento de recurso voluntário, o que legitima a
anulação do v. acórdão recorrido para que a instância ordinária se manifeste a respeito
da ilegalidade da cominação concomitante das multas de ofício e isolada. (destaques do
original)
Pede a admissão e provimento do recurso especial para reforma do acórdão
recorrido ou, subsidiariamente, para anular o v. acórdão recorrido e remeter os autos à origem
para novo julgamento da instância ordinária, condicionado à retificação dos errores in
procedendo apontados.
Os autos foram remetidos à PGFN em 11/01/2023 (e-fls. 1082), e retornaram em
27/01/2023 com memoriais (e-fls. 1083/1090) nas quais a PGFN defende a manutenção do
acórdão recorrido por força do art. 17 do Decreto no 70.235/72.
Voto
Conselheira Edeli Pereira Bessa, Relatora.

Recurso especial da Contribuinte - Admissibilidade
A Contribuinte afirma o dissídio jurisprudencial a partir da seguinte ponderação,
ao final do voto condutor do acórdão recorrido:
Deixo de apreciar a imposição das multas por não fazer parte da controvérsia, eis que a
recorrente não impugnou tais pontos.
Vê-se nos autos de infração de e-fls. 756 e seguintes que as exigências de IRPJ e
CSLL apurados nos anos-calendário 2005 a 2006 foram acrescidas de multa qualificada, e
houve, também, exigência de multa isolada por falta de recolhimento de estimativas em meses
dos anos-calendário 2005 e 2006.
A impugnação apresentada foi assim relatada na decisão de 1a instância:
Tendo sido cientificado da exação em 10/11/2009, o contribuinte apresentou
impugnação em 10/12/2009 insurgindo-se contra a autuação utilizando os seguintes
argumentos, em síntese.
9.1. Da relação existente entre o contribuinte e o Sr. Sidney Samuel Aim:
9.1.1. O agente de vendas Sidney Samuel Aim (a partir de agora chamado de "Sidney")
presta serviços de agenciamento de vendas ao contribuinte desde 2000, trabalhando
também para outras empresas simultaneamente. Recebia comissões com base no valor
de vendas que intermecliava, no percentual de 5%, 7% e 10%, destacadas do preço de
venda e repassadas diretamente ao agente, não tendo sido percebidos pelo contribuinte.
Ao receber suas comissões em cheque, Sidney as descontava junto à casa de câmbio
Roger.
Fl. 1119
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-006.970 - CSRF/1a Turma
Processo no 10920.004932/2009-40

10. A escrituração contábil dos anos 2005, 2006 e de janeiro a março de 2007,
autenticadas pelo contador, demonstra que, além dos valores das exportações que foram
contabilizados, também foram as comissões de Sidney, na conta n° 5603 —
COMISSÕES/VENDAS, conforme livros anexos. Quando ocorria o efetivo pagamento
das exportações, era repassado para o contribuinte o valor líquido da operação, já
deduzido o valor da comissão de Sidney, que era repassado diretamente a ele.
11. As exportações sempre foram realizadas através do Banco Central e passaram pelo
crivo da Receita Federal, que sempre as aprovou sem nenhuma ressalva, inclusive no
que se refere às autênticas comissões que eram detalhadas na guia de exportação.
12. Para afastar de vez qualquer dúvida sobre a efetiva função de Sidney e para afastar a
mera suposição de que seria o dono do contribuinte, apresenta cópia de seu contrato
social em que demonstra seus verdadeiros sócios.
13. Apresente documentos com os quais procura comprovar que Sidney também
agenciava as vendas de outras empresas, de maneira que nem todas as movimentações
poderiam ser atribuídas ao contribuinte.
14. Da impossibilidade de vincular cada movimentação realizada pelo Sr. Sidney junto à
casa de câmbio Roger com as comissões pagas pelo contribuinte: em razão de Sidney
receber comissões de diversas empresas, é impossível vincular as movimentações nas
contas com as comissões recebidas em virtude das vendas agenciadas em favor do
contribuinte.
15. A tributação sobre valores de comissões que foram recebidas em face de agenciadas
em favor de outras empresas e que não têm relação com as comissões recebidas em face
das vendas agenciadas em favor do contribuinte é indevida, tendo do feita com base em
mera suposição.
16. A intenção demonstrada pela empresa CAFON, sócia majoritária do contribuinte, de
nomear Sidney como seu Diretor Geral é impertinente, já que foi uma simples intenção
que nunca se concretizou.
17. Quanto ao fato de Gilberto Horst, sócio do contribuinte, ter tido contato com a casa
de câmbio Roger, tais contatos foram feitos a pedido de Sidney, que o considera pessoa
de sua confiança, sendo que é seu amigo há mais de 16 anos.
18. Em relação às despesas da residência e outras despesas pessoais de Sidney, cumpre
esclarecer que, devido às constantes viagens que realizava ao exterior, e também por ser
estrangeiro e não estar familiarizado com os procedimentos dos fornecedores de
serviços, tais despesas realmente eram quitadas pelo contribuinte, porém, na sua volta,
Sidney ressarcia o contribuinte de tais pagamentos.
19. Quanto à remessa de valores ao exterior à Stephane Auber, se realmente aconteceu,
só pode ter sido realizada a pedido de Sidney. Os três cheques fotocopiados às fls.
639/641, tratam-se de cheques emitidos pelo Bonasse Lyonnaise de Banque, e se
referem a comissão de vendas realizada por Sidney em favor da empresa Kamaya;
porém, como foi feito equivocadamente nominal ao contribuinte, este repassou ao
Sidney, que os apresentou à casa de câmbio Roger.
20. Diante de todo o exposto, requer a desconstituição dos autos de infração integrantes
do presente processo.
Apreciando estes documentos, a autoridade julgadora de 1a instância concluiu que:
48. Tendo sido apreciadas todas as alegações expendidas pelo contribuinte, não
encontrei motivos para considerar insubsistente a autuação fiscal objeto do presente
processo.
Conclusão
Em razão do exposto, voto pela improcedência da impugnação apresentada pelo
contribuinte, considerando procedente o lançamento.
Fl. 1120
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-006.970 - CSRF/1a Turma
Processo no 10920.004932/2009-40

No relatório do acórdão recorrido consta que a empresa interpôs o recurso
voluntário de fls. 901/936, praticamente reiterando os termos da impugnação.
Cientificada da decisão, a Contribuinte não opôs embargos de declaração e
afirmou a divergência jurisprudencial em face do paradigma no 1402-000.236. Referido julgado
teve em conta exigência de IRPJ apurado no ano-calendário 1998, por diversas infrações, com
acréscimo de multa de ofício de 75% e lançamento de multas isoladas por falta de recolhimento
de estimativas em vários meses do ano-calendário 1998.
No relatório do paradigma consta descrição do recurso voluntário acerca da
“Multa Exigida Isoladamente no Ano-calendário”, mas sob os seguintes fundamentos:
Com base no Demonstrativo da Conta Prejuízos Acumulados, transcritos em livros
contábeis, fiscais e constantes das DIRPJ, as adições fiscais nesse item também seriam
absorvidas pelos Prejuízos demonstrados.
Como é pacífico o entendimento de nossos Tribunais Administrativos, "a compensação
de prejuízos fiscais não é uma opção e sim um direito do contribuinte".
Ninguém, de bom senso, faz opção para pagar mais imposto, salvo os casos de políticos
que querem acobertar falcatruas, declarando a venda de gado por preço superior ao de
mercado, como tem noticiado a grande imprensa.
Salvo essas raríssimas exceções os contribuintes em geral usam os permissivos legais
para pagar o valor mais justo, em beneficio de todos, como essência de um regime
democrático de um povo livre e independente como o nosso.
Assim, requer a compensação de prejuízos em toda a série fiscalizada e não somente em
alguns anos como se observa no processo, com dois pesos e duas medidas, assim:
Reconhece a espontaneidade, diz que aceita as declarações retíficadoras de 1999, 2000 e
2002, compensa os prejuízos de 1999 e 2000, e se esquece de fazer o mesmo em relação
a 2002. onde o mesmo valor da autuação foi mantido no julgamento singular.
Por isto, espera que esse Seleto Tribunal Administrativo, composto de Eméritos Juristas
de Notável Saber, acate as declarações retíficadoras, assim como as demais
demonstrações contábeis/fiscais, LALUR principalmente, por terem sido produzidas
sob orientação da Supervisão de Fiscalização, antes do inicio efetivo da auditoria, como
demonstrado nos autos e a conseqüente compensação dos prejuízos acumulados em toda
a série (1998 a 2002),
E o que também se requer. (destaques do original)
O voto condutor do paradigma mantém as infrações questionadas, admite a
redução das bases autuadas pela compensação de prejuízos anteriores até o limite legal de 30% e,
no exame da alegação dirigida neste sentido também para o recálculo das multas isoladas, assim
consigna:
Da Multa Exigida Isoladamente no Ano-calendário de 1998
A DRJ considerou esse item não impugnado.
O contribuinte requer em seu recurso sejam compensados os prejuízos acumulados para
cancelar essa exigência.
Ocorre que os prejuízos podem ser compensados em até 30% do lucro real do período, e
também das bases das estimativas mensais. Além disso, caberia ao contribuinte ter
efetuado os balanços mensais de suspensão ou redução, o que não é noticiado nos autos.
Todavia, o ano-calendário de 1998 não foi objeto de qualquer revisão pela DRJ em face
da reaquisicao de espontaneidade pelo contribuinte, ou seja, a multa isolada está sendo
exigida concomitantemente com a multa de oficio proporcional, que a meu ver é
descabida conforme já manifestei neste colegiado, a exemplo do acórdão CSRF 9101-
00.450, de 4/11/2009,. cuja ementa transcrevo.
Fl. 1121
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 9101-006.970 - CSRF/1a Turma
Processo no 10920.004932/2009-40

MULTA ISOLADA NA FALTA DE RECOLHIMENTO POR ESTIMATIVA.
É inaplicável a penalidade quando há concomitância com a multa de oficio sobre
o ajuste anual, ou apuração inexistencia de tributo a recolher no ajuste anual.
Resta então aqui decidir se exigência da multa de oficio proporcional
concomitantemente com a multa isolada por falta de recolhimento de estimativa, sobre
essa mesma base de cálculo, seria matéria de ordem pública, passível de apreciação de
oficio.
Entendo que sim. A rigor, as aplicações de penalidades são matérias de ordem pública,
pois, o Estado não tem interesse em punir indevidamente os administrados.
De fato, se cabe ou não a aplicação das duas penalidades concomitantemente sobre a
mesma base de cálculo é questão controversa ainda não pacificada no CARF, portanto,
pode até ser objeto de recurso especial da PF
Cabe, então, cancelar a exigência da multa de oficio isolada do ano-calendário de 1998.
Ou seja, apreciando defesa do sujeito passivo direcionada à exigência das multas
isoladas, pretendendo o seu recálculo em razão da existência de prejuízos fiscais acumulados
passíveis de compensação, o outro Colegiado do CARF decidiu que a penalidade deveria ser não
apenas reduzida, mas integralmente cancelada, suscitando de ofício a impossibilidade de sua
exigência concomitante com a multa de ofício.
Registre-se que referido paradigma foi questionado pela PGFN em recurso
especial, mas apenas quanto à possibilidade de exigência concomitante com a multa de ofício, e
assim restou improvido no Acórdão no 9101-003.776, como expresso em sua ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 1998
MULTA
ISOLADA
POR
INSUFICIÊNCIA
DE
RECOLHIMENTO
DE
ESTIMATIVAS MENSAIS. IMPUTAÇÃO DE MULTA DE OFÍCIO. MATÉRIA
SUMULADA.
Imputação de multa isolada por insuficiência de recolhimento de estimativas mensais, e
lançamento de multa de ofício. Sendo os fatos geradores anteriores ao ano de 2007,
aplica-se a Súmula no 105 do CARF, sedimentada com precedentes da antiga redação do
art. 44 da Lei no 9.430, de 1996, que foi alterada pela MP no 351, de 22/01/2007,
convertida na Lei no 11.489, de 15/07/2007, para afastar a multa isolada.
É certo que a controvérsia suscitada pela Contribuinte em seu recurso especial tem
por base crédito tributário de mesma natureza daquele apreciado e cancelado no paradigma.
Aqui, também, as exigências de multas isoladas foram formalizadas sob a mesma legislação de
regência afetada pela Súmula CARF no 105.
Contudo, no paradigma a decisão proferida sob a premissa de tratar-se de matéria
de ordem pública alcançou matéria impugnada e, apenas estendeu a esta consequência de
argumento que não fora deduzido pelo sujeito passivo. O outro Colegiado do CARF, embora
admitindo a pretendida compensação de prejuízos fiscais acumulados para reduzir as bases de
cálculo das estimativas mensais, não limitou a exoneração ao possível dentro do limite legal de
30% para compensação, mas sim cancelou integralmente as exigências, compreendendo que a
exigência da multa de oficio proporcional concomitantemente com a multa isolada por falta de
recolhimento de estimativa, sobre essa mesma base de cálculo, seria matéria de ordem pública,
passível de apreciação de oficio.
No presente caso, o Colegiado a quo nada disse acerca das penalidades aplicadas
por não fazer parte da controvérsia, eis que a recorrente não impugnou tais pontos. Como bem
Fl. 1122
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 9101-006.970 - CSRF/1a Turma
Processo no 10920.004932/2009-40

indica a PGFN em seus memoriais, embora assim não expresse, a decisão em questão tem em
conta o que dispõe o Decreto no 70.235/72:
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante. (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)
Note-se, ainda, que o Colegiado a quo, ao assim negar apreciação ao tema, sequer
expressa sua interpretação da legislação processual de regência porque não foi provocado a
tanto.
De toda a sorte, ainda que se compreenda que a divergência jurisprudencial
suscitada alcançaria, também, a disposição do outro Colegiado do CARF de reconhecer ex officio
a matéria como de ordem pública, resta patente que os casos comparados se distinguem em
ponto determinante para a interpretação da legislação de regência: no paradigma, a exigência de
multas isoladas foi impugnada, apenas que por argumento distinto daquele invocado para seu
cancelamento, enquanto no recorrido a matéria não foi impugnada.
Em tais circunstâncias, o dissídio jurisprudencial não se estabelece.
De fato, nos termos do art. 67 do Anexo II do RICARF, o recurso especial
somente tem cabimento se a decisão der à legislação tributária interpretação divergente da que
lhe tenha dado outro Colegiado deste Conselho. Por sua vez, para comparação de interpretações
e constatação de divergência é indispensável que situações fáticas semelhantes tenham sido
decididas nos acórdãos confrontados. Se inexiste tal semelhança, a pretendida decisão se
prestaria, apenas, a definir, no caso concreto, o alcance das normas tributárias, extrapolando a
competência da CSRF, que não representa terceira instância administrativa, mas apenas órgão
destinado a solucionar divergências jurisprudenciais. Neste sentido, aliás, é o entendimento
firmado por todas as Turmas da Câmara Superior de Recursos Fiscais, como são exemplos os
recentes Acórdãos no 9101-002.239, 9202-003.903 e 9303-004.148, reproduzindo entendimento
há muito consolidado administrativamente, consoante Acórdão CSRF no 01-0.956, de
27/11/1989:
Caracteriza-se a divergência de julgados, e justifica-se o apelo extremo, quando o
recorrente apresenta as circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos
confrontados. Se a circunstância, fundamental na apreciação da divergência a nível do
juízo de admissibilidade do recurso, é “tudo que modifica um fato em seu conceito sem
lhe alterar a essência” ou que se “agrega a um fato sem alterá-lo substancialmente”
(Magalhães Noronha, in Direito Penal, Saraiva, 1o vol., 1973, p. 248), não se toma
conhecimento de recurso de divergência, quando no núcleo, a base, o centro nevrálgico
da questão, dos acórdãos paradigmas, são díspares. Não se pode ter como acórdão
paradigma enunciado geral, que somente confirma a legislação de regência, e assente
em fatos que não coincidem com os do acórdão inquinado.
Por tais razões, deve ser NEGADO CONHECIMENTO ao recurso especial da
Contribuinte.

(documento assinado digitalmente)
Edeli Pereira Bessa - Relatora

Fl. 1123
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 9101-006.970 - CSRF/1a Turma
Processo no 10920.004932/2009-40

Fl. 1124
DF CARF MF
Original